Tribunal: TJSP
Processo: 0006408-13.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006408-13.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante BRUNO DE SOUZA SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006408-13.2019.8.26.0496 -Voto no 25.061
2
Agravo de Execução Penal no 0006408-13.2019.8.26.0496
Agravante: Bruno de Souza Soares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.061 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado BRUNO DE SOUZA SOARES em face da r. decisão (fls. 218 dos
autos de origem), proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ
(Ribeirão Preto), que, ao homologar o cálculo de pena, considerou como data-base
para nova progressão (ao regime aberto) o dia em que a progressão anterior foi
concedida, ao invés de considerar a data em que o lapso aquisitivo foi preenchido.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
em primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento.
É, em síntese, o relatório.
A decisão judicial que concede progressão de regime
tem natureza precipuamente declaratória, pois reconhece uma situação jurídica
preexistente (lapso + merecimento).
Logo, a data da decisão que promoveu o sentenciado,
normalmente proferida muito depois de preenchidos os requisitos legais, não pode
servir de “data-base” para nova progressão, no caso, ao regime aberto.
Tal entendimento, inclusive, está em conformidade
com julgados do Supremo Tribunal Federal (HC 115.254, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 26.02.2016) e Superior Tribunal de Justiça (HC 369.774, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.12.2016).
E esta colenda 1a Câmara de Direito Criminal não
destoa de tal posicionamento: Agravo em Execução no 0003256-77.2017.8.26.0026,
julgado em 14.08.2017, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves.
Adotar-se a posição esposada pelo douto Juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006408-13.2019.8.26.0496 -Voto no 25.061
3
origem significaria expor o sentenciado a vicissitudes procedimentais não previstas
em lei, às quais ele não deu causa.
De rigor, portanto, a retificação do cálculo, para que
conste como “data-base” para nova progressão (ao regime aberto) aquela na qual,
tendo sido concedida a medida, o agravante preencheu o requisito objetivo.
Para tais fins, meu voto dá provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator